Tribunal: TJES
Processo: 5004557-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004557-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS LIMA FIORIN e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1542726), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1542727) que, nos embargos opostos por
Roberto Carlos Lima Fiorin
e
Solimar Lima Fiorin
à “
ação de execução de título extrajudicial
” por ele ajuizada, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via reflexa, deferiu o pedido de inversão do ônus probatório, além de indeferir o pedido de rejeição liminar dos embargos à execução, entre outras providências.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1542720), em síntese, que:
(i)
apesar de ser possível aplicar o CDC às instituições financeiras, não há relação de consumo no presente caso;
(ii)
o crédito concedido à empresa emitente da Cédula de Crédito Bancário (Cocal Material de Construção Ltda. – EPP) possui natureza de capital de giro, destinado a fomentar as atividades negociais, distanciando-se o emitente do conceito de consumidor, haja vista que não utilizou qualquer produto ou serviço como destinatário final;
(iii)
não se caracteriza a condição de consumidora pela empresa Cocal e muito menos pelos embargantes/recorridos, por se tratarem de meros avalistas;
(iv)
o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a adoção da teoria finalista apenas em casos excepcionais, desde que demonstrada à vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do adquirente, o que não se verifica no caso concreto;
(v)
não há o que se falar em inversão do ônus da prova, por não se configurar qualquer das hipóteses previstas no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(vi)
não houve o cumprimento do ônus processual por parte dos embargantes, visto que não declararam na inicial o valor que entendem correto, não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, além de não terem realizado o pagamento das prestações incontroversas vencidas ao longo do processo;
(vii)
a decisão agravada nega vigência ao art. 917, §§ 3º e 4º, c/c o art. 330, §§ 2º e 3º, ambos do CPC/2015, pois a exceção admitida pelo juiz não encontra respaldo na legislação vigente; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a eficácia da decisão recorrida no tocante à inversão do ônus da prova e ao indeferimento do pedido de rejeição liminar dos embargos.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 1551729).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelos agravados (Id 1698234).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1542726), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1542727) que, nos embargos opostos por
Roberto Carlos Lima Fiorin
e
Solimar Lima Fiorin
à “
ação de execução de título extrajudicial
” por ele ajuizada, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via reflexa, deferiu o pedido de inversão do ônus probatório, além de indeferir o pedido de rejeição liminar dos embargos à execução, entre outras providências.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1542720), em síntese, que:
(i)
apesar de ser possível aplicar o CDC às instituições financeiras, não há relação de consumo no presente caso;
(ii)
o crédito concedido à empresa emitente da Cédula de Crédito Bancário (Cocal Material de Construção Ltda. – EPP) possui natureza de capital de giro, destinado a fomentar as atividades negociais, distanciando-se o emitente do conceito de consumidor, haja vista que não utilizou qualquer produto ou serviço como destinatário final;
(iii)
não se caracteriza a condição de consumidora pela empresa Cocal e muito menos pelos embargantes/recorridos, por se tratarem de meros avalistas;
(iv)
o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a adoção da teoria finalista apenas em casos excepcionais, desde que demonstrada à vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do adquirente, o que não se verifica no caso concreto;
(v)
não há o que se falar em inversão do ônus da prova, por não se configurar qualquer das hipóteses previstas no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(vi)
não houve o cumprimento do ônus processual por parte dos embargantes, visto que não declararam na inicial o valor que entendem correto, não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, além de não terem realizado o pagamento das prestações incontroversas vencidas ao longo do processo;
(vii)
a decisão agravada nega vigência ao art. 917, §§ 3º e 4º, c/c o art. 330, §§ 2º e 3º, ambos do CPC/2015, pois a exceção admitida pelo juiz não encontra respaldo na legislação vigente; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a eficácia da decisão recorrida no tocante à inversão do ônus da prova e ao indeferimento do pedido de rejeição liminar dos embargos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

O primeiro a ser enfrentado é a aventada inaplicabilidade dos ditames do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, no que, desde já adianto, entendo não assistir razão ao banco agravante.

Apesar de o empréstimo ter sido contratado por sociedade empresária (
Cocal Material de Construção Ltda-EPP
), conforme Evento Id 1542732, com a participação dos agravados como avalistas em face do vínculo societário existente (Id 1542731) – hipótese em que, teoricamente, não incidiriam as normas consumeristas – sabe-se que o conceito definido pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado sob enfoque da teoria finalista, entretanto, com presunção relativa de vulnerabilidade do consumidor, inclusive pessoa jurídica, sobretudo em se tratando de microempresas, de empresários individuais ou de empresas de pequeno porte – como é o caso da emitente da cédula de crédito – em litígio contra sociedades empresárias de porte econômico muito superior, conforme é o caso do banco agravante.

Em reforço, observo que a pessoa jurídica emitente da cédula de crédito, ingressou, inclusive, com pedido de recuperação judicial e o próprio valor do contrato não é tão significativo (R$ 10.000,00), além de que, no caso específico dos avalistas – sócios da pessoa jurídica – sua alegada hipossuficiência econômica foi reconhecida pelo juiz, que deferiu-lhes os benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 1542733), à luz dos documentos anexados ao serem intimados para que comprovassem os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça (Id’s 1542732 e 1542733).

No tocante ao pedido de rejeição liminar dos embargos à execução, sob o argumento de que não foi declarado pelos embargantes o valor que entendem correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (CPC, art. 917, § 3º), igualmente não identifico relevantes fundamentos em prol da reforma da decisão neste particular.

A uma, porque a ausência de indicação do valor que entendem correto só ensejaria a rejeição liminar dos embargos se o excesso de execução fosse o seu único fundamento (CPC, art. 917, § 4º, I), o que não se verifica no caso concreto, conforme se apura da atenta leitura da petição inicial (Id 1542730, p. 2/60).

Diversas são as matérias de defesa arguidas pelos agravados, dentre eles a incompetência do Juízo diante de suposta conexão, a pretendida suspensão das ações em face dos sócios, inépcia da inicial, aplicabilidade da legislação consumeirista, além de ser pretendida a revisão do contrato celebrado (cf. Id 1542721).

Não se olvida, evidentemente, da possibilidade de não ser conhecida, especificamente, a alegação de
excesso de execução
em havendo outros fundamentos, tal qual se verifica no caso em análise,
ex vi
do art. 917, § 4º, II, do Código de Processo Civil, o que, todavia, é questão a ser oportunamente decidida no Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, uma vez que a decisão recorrida limitou-se a rechaçar, tão somente, a pretendida rejeição liminar dos embargos (Id 1542727).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
nego provimento ao agravo de instrumento
.
É
como voto
.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS – APURAÇÃO DE VALORES QUE DEMANDA PROVA PERICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) O conceito definido pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado sob enfoque da teoria finalista, entretanto, com presunção relativa de vulnerabilidade do consumidor, inclusive pessoa jurídica, sobretudo em se tratando de microempresas, de empresários individuais ou de empresas de pequeno porte – como é o caso da emitente da cédula de crédito – em litígio contra sociedades empresárias de porte econômico muito superior, conforme é o caso do banco agravante.

2)
A pessoa jurídica emitente da cédula de crédito, ingressou, inclusive, com pedido de recuperação judicial e o próprio valor do contrato não é tão significativo (R$ 10.000,00), além de que, no caso específico dos avalistas – sócios da pessoa jurídica – sua alegada hipossuficiência econômica foi reconhecida pelo juiz, que deferiu-lhes os benefícios da assistência judiciária gratuita, à luz dos documentos anexados ao serem intimados para que comprovassem os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça.

3)
A ausência de indicação do valor que entendem correto só ensejaria a rejeição liminar dos embargos se o excesso de execução fosse o seu único fundamento (CPC, art. 917, § 4º, I), o que não se verifica no caso concreto, conforme se apura da atenta leitura da petição inicial.

4)
O deslinde da controvérsia demandará, ao que tudo indica, a realização de perícia contábil, cuja produção foi requerida na petição inicial dos embargos à execução e, inclusive, já deferida pelo juiz, conforme andamento processual por mim verificado, donde se conclui que, se a apuração da ocorrência ou não de excesso de execução requer prova técnica, afigura-se descabido exigir que os embargantes declinem a importância que entendem devida, não obstante o estabelecido no art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.